Tribunal: TJSP
Processo: 1026899-17.2015.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de Produção à época do infortúnio – Acidente típico – Lesão nos dedos da mão direita com parcial amputação traumática – Benefício acidentário – Nexo causal não infirmado pela autarquia - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida, por permanente dispêndio de maior esforço - Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao

Ementa:

Acidente do Trabalho – Auxiliar de Produção à época do infortúnio – Acidente típico – Lesão nos dedos da mão direita com parcial amputação traumática – Benefício acidentário – Nexo causal não infirmado pela autarquia - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida, por permanente dispêndio de maior esforço - Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos análogos - Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica relativamente ao infortúnio narrado, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Prescrição quinquenal de parcelas que deve ser observada - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Agravo retido nos autos, interposto ainda sob a vigência do CPC/1973, reiterado pela autarquia nas razões do apelo – Irresignação quanto ao valor dos honorários periciais arbitrados pelo julgador de primeiro grau em um salário mínimo e meio, o que correspondia ao valor de R$ 1.182,00, à época do depósito - Valor da verba honorária pericial, no entanto, que deve ser reduzido, a fim de se adequar com a quantia usualmente arbitrada em casos análogos por esta Câmara - Agravo retido conhecido e provido, em parte, para reduzir o montante dos honorários periciais - Apelo autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial, mantendo-se, porém, a condenação do ente autárquico, observados os parâmetros definidos neste Acórdão.